Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-96.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001674-96.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (EMBARGANTE), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIONE VIEIRA BRITO - CPF: 036.928.351-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 168.969.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI CARDOSO - CPF: 013.682.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SOUSA DA SILVA - CPF: 030.908.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARTINS DE FREITAS - CPF: 896.398.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA BRITO - CPF: 009.015.851-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDA PERES DE SOUSA - CPF: 521.312.891-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Os aclaratórios devem ser desprovidos quando não opostos
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da parte com julgamento contrário aos seus interesses e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Rodrigo Martins de Freitas
opôs estes
Embargos de Declaração
contra
aresto
proferido no
Recurso de Apelação
no. 0001674-96.2015, em que a Colenda Terceira Câmara Criminal
negou provimento
ao recurso defensivo.

Esclarece que o apelo foi interposto contra sentença em que ele foi condenado à pena de

3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
duas
penas
restritivas de direitos
, e ao pagamento de
10 dias-multa
por ter praticado o crime de
Receptação Qualificada no Exercício de Atividade Comercial
(art. 180, §§ 1° e 2°, do CP).

Sustenta que o acórdão está eivado de “
omissão, contradição/erro crasso e nulidade por falta de fundamentação tanto no tocante a não absolvição por aquisição por preço vil utilizando como parâmetro única e exclusivamente a avaliação de fls. 118, como no tocante a não aplicação de arrependimento posterior (artigo 16 do Código Penal), com base na mesma avaliação, que não leva em consideração o gado furtado, mas qualquer gado, e sem analisar a quitação dada pela vítima, na qual confirma que seu gado valia R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e não R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) como avaliado
” (sic).

Defende ter havido o ressarcimento integral do dano, detalhando, nesse ponto, que “
a avaliação da própria vítima deve
[se]
sobrepor à avaliação genérica da polícia, possibilitando assim, não somente a absolvição e/ou desclassificação, mas também, caso necessário, a aplicação do arrependimento posterior
” (sic).

Desta forma, alegando ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF e no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP,
pretende ver sanados os vícios de omissão, contradição, “erro crasso” e ausência de fundamentação. Via de consequência, pretende que se atribuam
efeitos infringentes ao julgado
“
para absolver o Apelante, ou desclassificar o delito para culposo e/ou aplicar a atenuante do arrependimento posterior e redimensionar a pena; ou quanto menos, que se pronunciem expressamente, para efeito de prequestionamento, acerca das referidas matérias e artigos omissos e contraditórios
” (ID 125553166).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 126429195).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 6 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Rodrigo Martins de Freitas
foi condenado
à pena de

3 anos
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituída
por
duas
penas
restritivas de direitos
, e ao pagamento de
10 dias-multa
por ter praticado o crime de
Receptação Qualificada no Exercício de Atividade Comercial
(art. 180, §§ 1° e 2°, do CP).

Mais tarde, ele interpôs Recurso de Apelação buscando ser
absolvido
ou, subsidiariamente,
ver a conduta
desclassificada
para a forma culposa ou ao menos afastada a
circunstância qualificadora
e aplicado o benefício do
arrependimento posterior
(ID 103957159).

Todavia, o apelo foi
desprovido
, conforme ementa de julgamento abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA COMPROVADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES. DESCABIMENTO. INFRAÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL.
3.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.
1.

A aquisição de semoventes por preço sensivelmente inferior ao valor real, a falta de exigência de documentos capazes de atestar sua regularidade e a notícia de que eles foram entregues ao apelante na calada da noite demonstram inequívoca ciência da origem espúria das reses e impedem o êxito da pretensão absolutória e, a um só tempo, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
2.

Descabe cogitar a desclassificação da conduta para a forma simples (art. 180,
caput
, do CP) se a infração é praticada no exercício da atividade comercial, ainda que irregular, de corretor de gado.
3.

Inviável a aplicação do instituto do arrependimento posterior quando a reparação é realizada após o recebimento da denúncia e de forma parcial (ID 124784156).

O aresto
não
padece de vício algum, nem mesmo vulnera
o disposto no art. 93, inc. IX, da CF e no art. 315, § 2o, inc. IV, do CPP.

Partindo da premissa de que
contradição
é uma incongruência entre afirmações feitas
dentro
do
mesmo julgado
, basta voltar os olhos ao acórdão atacado para notar que ele
não padece dos vícios de contradição e omissão
, tampouco do alegado “erro crasso” ou da propalada “ausência de fundamentação”.

No aresto
, apontou-se que o acusado/embargante, mesmo
ciente da sua origem ilícita
, adquiriu semoventes por preço sensivelmente inferior ao de mercado e, na sequência, revendeu-os a terceiros.

Fez-se menção ao teor do seu interrogatório em Juízo, quando afirmou que em 9.8.2014 recebeu uma ligação do corréu
Nelson Souza da Silva
pedindo que fosse até a chácara deste, pois “tinha algo lá”; descreveu que no dia seguinte foi ao local, onde encontrou 22 cabeças de gado no curral e, após ser informado de que os animais pertenciam à mãe de um pecuarista da região, adquiriu os semoventes por R$ 16.000,00,
sem exigir documentação que comprovasse a origem lícita ou a anuência da proprietária
.

Assinalou-se que na sede da autoridade policial, o corréu
Divino Antônio de Araújo
apontou o acusado/embargante como o proprietário da área onde as reses foram descarregadas; a testemunha ainda destacou que a entrega dos animais aconteceu no período da noite e contou com a presença do acusado/embargante.

Em atenção ao acervo fático-probatório, salientou-se que o acusado/embargante
adquiriu os semoventes por R$ 16.000,00, preço sensivelmente inferior ao valor de mercado (R$ 36.000,00), não exigiu documentos capazes de atestar sua regularidade ou a anuência da proprietária e os recebeu na calada da noite, longe dos olhos de terceiros e da fiscalização.

Ponderou-se que tais circunstâncias, por demonstrarem sua
plena e inequívoca ciência da origem espúria
das
reses
, então adquiridas por valor
sabidamente
inferior ao praticado na região,
impediam
o êxito da pretensão absolutória e, a um só tempo, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Prosseguindo, destacou-se a impossibilidade de desclassificação do delito para a
forma simples (art. 180,
caput
, do CP), dada a existência nos autos de provas efetivas e concretas de que o acusado/embargante,
pecuarista e corretor de gado
, praticou a infração no exercício, ainda que irregular,
da atividade comercial

de corretor
(art. 180, §§ 1° e 2°, do CP).

Na sequência, ponderou-se a falta de atendimento aos requisitos autorizadores da aplicação do instituto do arrependimento posterior (art. 16 do CP), seja porque
a reparação do dano ocorreu depois de recebida a denúncia
, seja porque não foi feita integralmente. Nesse ponto, inclusive, detalhou-se que o montante pago à vítima, R$ 16.000,00, é inferior ao valor integral das
reses
, avaliadas R$ 36.000,00.

Ilustrou-se o entendimento, inclusive, com trecho de aresto desta Corte: “
P
ara que seja configurada a hipótese de arrependimento posterior, contida no artigo 16 do Código Penal, apta a ensejar redução da pena, não basta a restituição parcial dos bens subtraídos
(RAC 0000626-29.2012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal, DJe 24.9.2021).

Aliás, aqui é importante consignar ser
irrelevante
aferir se o valor pago à vítima corresponde ao valor integral ou parcial do prejuízo suportado, visto que, seja como for, sobredita reparação ocorreu somente
após o recebimento da exordial acusatória
e, como todo operador de direito sabe, a aplicação do benefício em voga (art. 16 do CP) só tem lugar quando o dano é reparado
antes
desse recebimento.

Finalmente, registrou-se que nem mesmo eventual aplicação
ex officio
da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
b
, do CP modificaria o
quantum
da pena imposta, já que a pena-base já foi dosada no mínimo legal e, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que incida circunstância atenuante, é
defeso
atenuá-la para patamar inferior ao mínimo previsto em lei.

Enfim, desenhado esse quadro, é fácil perceber que
toda
a controvérsia posta nos autos foi submetida à
efetiva
análise do órgão colegiado, que, de
forma
clara
,
objetiva
e
coesa
,
reconheceu a fragilidade das teses defensivas e confirmou a sentença condenatória.

Por qualquer ângulo que se olhe, a
a pretensão ventilada nos aclaratórios, sob o falso pretexto de que o julgado seria omisso, contraditório, desprovido de fundamentação e fruto de “erro crasso” do colegiado, mais se assemelha à tentativa de alcançar, por meio de instrumento recursal
inidôneo
para esse fim, a reforma da decisão colegiada do que efetivamente de corrigir os alegados vícios.

Dito de outro modo, as circunstâncias expostas revelam que os aclaratórios
não
foram manejados
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas única e exclusivamente de retratar o inconformismo do acusado/embargante com decisão contrária a seus interesses e provocar o revolvimento da matéria, o que é inadmissível.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir como esta Corte vem decidindo em casos semelhantes:

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado
. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Embargos de Declaração rejeitados” (RAC 1005560-93.2020, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJE 21.3.2022). Destaquei.

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que
os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais registrar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o julgado invectivado mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada
. Embargos desprovidos” (RAC 1003502-15.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 24.1.2022). Destaquei.

Por efeito, sabendo-se que os Embargos de Declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscussão de teses contrárias aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
pairam vícios de qualquer natureza, deve ser afastada a pretensão recursal.

Com essas considerações,
nego
provimento aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022